Tribunal: TCU
Processo: 034.467/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12834/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência desta deliberação, para que a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica cumpra as determinações constantes do subitem 9.4 do Acórdão 8688/2020-TCU-Segunda Câmara , devendo o presente processo retornar a este gabinete, após a correspondente notificação, para exame dos Embargos de Declaração (peça 23): 1. Processo TC- Processo 034.467/2018-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Clelia de Lima Bresolin Massa (XXX.668.908-XX); Elvira Castilho de Oliveira (XXX.892.908-XX); Gildete Pereira Gomes (XXX.855.368-XX); Maria Elizabete Rovea (XXX.754.670-XX); Neri Alves Pereira (XXX.662.706-XX); Stella Campos Soares de Carvalho (XXX.207.188-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.